Tribunal: TJMT
Processo: 1000579-87.2025.8.11.0028
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000579-87.2025.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[JOANA BATISTA DA SILVA - CPF: 110.153.301-34 (APELANTE), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), JOANA BATISTA DA SILVA - CPF: 110.153.301-34 (APELADO), ROSEMEIRE DA SILVA GONCALVES DO ESPIRITO SANTO - CPF: 010.020.331-01 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000579-87.2025.8.11.0028

APELANTE: JOANA BATISTA DA SILVA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADOS: OS MESMOS

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÕES SUCESSIVAS E PROLONGADAS EM ÁREA RURAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INCIDÊNCIA EXCLUSIVA DA TAXA SELIC NOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. RECURSO DA AUTORA DESPROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por consumidora e concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou procedente ação indenizatória, reconhecendo falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e condenando a distribuidora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora pleiteia a majoração da indenização para R$ 10.000,00 em razão da interrupção do serviço por diversos períodos consecutivos em imóvel rural, enquanto a concessionária busca a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução da indenização e a alteração dos consectários legais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se as sucessivas interrupções no fornecimento de energia elétrica configuram falha na prestação de serviço apta a ensejar responsabilidade civil da concessionária; (ii) estabelecer se a situação vivenciada pela consumidora caracteriza dano moral indenizável e se o valor arbitrado deve ser majorado ou reduzido; e (iii) determinar o critério aplicável à atualização da condenação após a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público essencial.

Os relatórios operacionais da própria concessionária comprovam interrupções sucessivas nos dias 13, 14 e 15 de março de 2025, com longas durações, evidenciando deficiência na regularidade e continuidade do serviço.

A ocorrência de interrupções em episódios distintos não afasta a falha do serviço quando a consumidora permanece privada do fornecimento regular de energia elétrica por extensos períodos em dias consecutivos.

Defeitos em equipamentos, rompimento de cabos, manobras técnicas e atividades de manutenção integram os riscos inerentes à atividade da concessionária e caracterizam fortuito interno, incapaz de excluir a responsabilidade objetiva.

O cumprimento de parâmetros mínimos previstos em regulamentação da ANEEL não afasta a incidência das normas protetivas do consumidor nem legitima a prestação reiteradamente inadequada de serviço público essencial.

A privação prolongada e reiterada de energia elétrica em imóvel rural compromete necessidades básicas relacionadas ao abastecimento de água, conservação de alimentos e comunicação, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos.

A condição de pessoa idosa da autora intensifica sua vulnerabilidade e reforça a gravidade dos transtornos experimentados.

O dano moral decorre da própria falha grave na prestação do serviço essencial, sendo corretamente reconhecido pela sentença.

O valor de R$ 5.000,00 atende às funções compensatória, pedagógica e preventiva da indenização, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade e os parâmetros adotados pela Corte em casos semelhantes.

A Lei n. 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, impondo a incidência da taxa SELIC como taxa legal, de aplicação imediata aos processos em curso.

A atualização da indenização deve ocorrer mediante incidência exclusiva da taxa SELIC a partir da citação, em substituição aos critérios fixados na sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora desprovido.

Recurso da concessionária parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A sucessão de interrupções prolongadas no fornecimento de energia elétrica durante dias consecutivos configura falha na prestação de serviço público essencial, ainda que os eventos não ocorram de forma contínua.

Defeitos operacionais, rompimento de cabos, manutenções e manobras técnicas constituem fortuito interno e não afastam a responsabilidade objetiva da concessionária de energia elétrica.

A privação reiterada de energia elétrica por longos períodos em imóvel rural ultrapassa os limites dos meros dissabores e caracteriza dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar as funções compensatória, pedagógica e preventiva, mantendo-se quando adequado às circunstâncias do caso concreto.

Após a vigência da Lei n. 14.905/2024, a atualização da indenização deve observar a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, arts. 14 e 27; Código Civil, arts. 389 e 406, § 1º; Lei n. 14.905/2024; Resolução ANEEL n. 1.000/2021, art. 362.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.791.797/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.10.2019, DJe 08.10.2019.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1000579-87.2025.8.11.0028

APELANTE: JOANA BATISTA DA SILVA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADOS: OS MESMOS

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos por
JOANA BATISTA DA SILVA e ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé/MT
, que nos autos da
Ação Indenizatória,
julgou procedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a concessionária de energia em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, bem como ao pagamento ao pagamento d
as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a 1ª Apelante em suas razões recursais alega que permaneceu privada do fornecimento de energia elétrica entre os dias 12/03/2025 e 16/03/2025, por aproximadamente 96 horas ininterruptas, em imóvel localizado em área rural.

Afirma que realizou diversas solicitações administrativas para religação do serviço, sem atendimento tempestivo por parte da concessionária.

Relata que a interrupção prolongada ocasionou prejuízos materiais decorrentes da perda de alimentos perecíveis, comprometimento do abastecimento de água e impossibilidade de comunicação por telefone, e que possui 80 anos de idade, circunstância que agravaria os transtornos suportados e evidenciaria maior vulnerabilidade.

Argumenta que a concessionária teria descumprido o prazo regulamentar previsto no art. 362 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, segundo o qual o restabelecimento emergencial do serviço em área rural deveria ocorrer em até oito horas.

Assevera que embora a sentença tenha reconhecido a falha na prestação do serviço e a configuração do dano moral
in re ipsa
, o valor arbitrado de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) seria insuficiente diante da gravidade dos fatos, da condição de pessoa idosa da autora, do caráter pedagógico da indenização e dos parâmetros adotados pela jurisprudência em casos semelhantes.

Ao final, requer provimento do recurso para majorar a indenização por danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais) e a condenação da apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Por sua vez, a 2º apelante sustenta que houve equívoco na premissa fática adotada pela sentença, pois não ocorreu interrupção contínua por 72 horas, mas sim interrupções pontuais em dias distintos, registradas em seus sistemas internos.

Ressalta que a unidade consumidora da autora não sofreu suspensão deliberada do fornecimento, mas interrupções decorrentes de ocorrências técnicas e eventos não programados da rede elétrica.

Esclarece que parte das ocorrências decorreu de fatores climáticos e descargas atmosféricas, configurando hipótese de caso fortuito ou força maior apta a afastar o nexo causal.

Frisa que os serviços de reparo e restabelecimento foram executados dentro dos prazos regulamentares aplicáveis às unidades consumidoras situadas em área rural, invocando, por analogia, o prazo de 48 horas previsto na regulamentação da ANEEL.

Expõe que a mera interrupção temporária do fornecimento de energia elétrica não gera automaticamente dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de efetiva lesão aos direitos da personalidade.

Defende que não houve comprovação de dano moral efetivamente experimentado pela autora, inexistindo elementos probatórios aptos a demonstrar sofrimento extraordinário ou abalo moral indenizável.

Pugna pela alteração dos consectários legais, sustentando a incidência da taxa SELIC e a inadequação dos critérios de atualização fixados na sentença.

Requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se improcedentes os pedidos formulados na ação. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas por ambas as partes.

O 1º Apelante é isento do preparo recursal, uma vez que faz jus a assistência judiciária.

O 2º Apelante, por sua vez, efetuou o recolhimento do preparo, consoante certidão id. 370834393.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Colenda Câmara:

Cuida-se de recursos de apelação interpostos por ambas as partes contra sentença que reconheceu a falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica e condenou a concessionária requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A controvérsia submetida à apreciação desta Corte consiste em verificar se as interrupções ocorridas no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora caracterizam falha na prestação do serviço apta a ensejar reparação moral, bem como se o valor da indenização arbitrada merece redução ou majoração.

Pois bem.

De início, cumpre consignar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelas normas do CDC, sendo incontroverso que a concessionária requerida presta serviço público essencial submetido ao regime de responsabilidade objetiva previsto no artigo 14 do CDC e no artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

Nessa perspectiva, para configuração do dever de indenizar, exige-se a demonstração da falha do serviço, do dano suportado e do nexo causal existente entre ambos.

No caso concreto, a própria concessionária reconhece a ocorrência de interrupções no fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora da autora.

Os relatórios operacionais apresentados pela requerida revelam que houve interrupções nos dias 13, 14 e 15 de março de 2025, com duração aproximada de 13 horas e 09 minutos, 10 horas e 27 minutos e 06 horas e 21 minutos, respectivamente.

Embora a concessionária sustente que tais eventos não ocorreram de forma contínua, mas em episódios distintos,
tal circunstância não afasta a conclusão de que o serviço foi prestado de forma inadequada.

Com efeito, a sucessão de interrupções prolongadas durante dias consecutivos demonstra manifesta deficiência na prestação do serviço público essencial, comprometendo sua regularidade e continuidade.

Não se trata de simples oscilação momentânea ou interrupção de curta duração, mas de reiteradas falhas que privaram a consumidora do acesso regular à energia elétrica durante extensos períodos.

A alegação de caso fortuito ou força maior igualmente não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos próprios documentos produzidos pela concessionária, as ocorrências decorreram de defeito em chave, rompimento de cabo, necessidade de manobras técnicas e atividades de manutenção da rede.

Tais situações inserem-se na esfera de risco inerente à atividade econômica desempenhada pela distribuidora de energia elétrica, caracterizando fortuito interno, incapaz de afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor.

Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, falhas operacionais, defeitos em equipamentos e problemas de manutenção da rede integram os riscos inerentes à atividade da concessionária, não afastando sua responsabilidade.

Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO SUBMETIDO AO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. SUSPENSÃO POR LONGO PERÍODO. DANO MORAL. INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO PRESCRICIONAL. CINCO ANOS, NA HIPÓTESE DOS AUTOS. CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A Corte de origem decidiu a controvérsia de modo integral e suficiente pontuando que é aplicável ao caso o prazo prescricional do Código de Defesa do Consumidor; que a hipótese é de responsabilidade objetiva, à luz da teoria do risco administrativo; que o dano moral é in re ipsa; e que a parte consumidora provou os fatos articulados na inicial. Não remanescendo omissão relevante, não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015.2. No que importa ao prazo prescricional aplicável à espécie, o acórdão recorrido se coaduna com a orientação desta Corte quando consigna que, "diante do pedido de ressarcimento de dano em decorrência de alegada falha na prestação de serviço, aplicável o prazo de cinco anos previsto no artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor".3. Quanto à questão de fundo, o Tribunal de origem assentou que a concessionária não comprovou a ocorrência de caso fortuito ou força maior, por isso deve ser ressarcir os danos sofridos pelo consumidor em razão da suspensão do fornecimento de energia elétrica por longo período. Como o acórdão recorrido decidiu a causa com base em premissas fáticas, o óbice da Súmula 7/STJ impede o seu reexame.4. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no REsp: 1791797 RS 2019/0008695-2, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 03/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/10/2019)”

Também não prospera a tese de que o restabelecimento teria ocorrido dentro do prazo regulamentar previsto pela ANEEL.

Ainda que se admita que cada interrupção individualmente considerada tenha sido solucionada em período inferior a quarenta e oito horas, tal circunstância não afasta a análise da efetiva qualidade do serviço prestado.

Os normativos da ANEEL estabelecem parâmetros mínimos de atuação da concessionária, mas não afastam a incidência das normas protetivas do CDC nem autorizam a prestação reiteradamente defeituosa do serviço público essencial.

A continuidade constitui atributo inerente ao fornecimento de energia elétrica, razão pela qual sucessivas interrupções de longa duração configuram falha apta a ensejar responsabilização civil.

Igualmente não merece acolhida a alegação de ausência de dano moral.

A energia elétrica é serviço indispensável à satisfação das necessidades básicas da população, especialmente em imóvel localizado em zona rural, onde o abastecimento de água frequentemente depende de equipamentos movidos por energia elétrica e a conservação de alimentos exige refrigeração contínua.

No caso dos autos, a autora é pessoa idosa, circunstância que acentua sua condição de vulnerabilidade e evidencia a gravidade dos transtornos experimentados.

A privação reiterada de serviço essencial durante dias consecutivos ultrapassa os limites dos meros dissabores cotidianos, atingindo diretamente a esfera da dignidade da pessoa humana e ensejando a compensação por danos morais.

A sentença, portanto, corretamente reconheceu a configuração do dano moral.

Passa-se à análise do
quantum
indenizatório.

A autora pretende sua majoração para R$ 10.000,00 (dez mil reais), enquanto a concessionária postula sua redução para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

Como cediço, a indenização por danos morais deve atender simultaneamente às funções compensatória, pedagógica e preventiva, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No caso concreto, embora os transtornos experimentados pela autora sejam relevantes, não se verifica situação excepcional que justifique a elevação do montante arbitrado.

Por outro lado, a quantia fixada tampouco se mostra excessiva ou desproporcional, sobretudo diante da condição econômica da concessionária, da natureza do serviço prestado e da gravidade da falha reconhecida.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela adequado às circunstâncias do caso concreto e compatível com os parâmetros normalmente adotados por esta Corte em situações análogas.

Assim, impõe-se a manutenção do
quantum
indenizatório.

Noutra senda, quanto aos consectários legais, assiste parcial razão à concessionária apelante.

Observa-se que a sentença condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Ocorre que, com a entrada em vigor da Lei n. 14.905/2024, houve alteração dos artigos 389 e 406 do Código Civil, passando a taxa legal a corresponder à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC, nos termos do §1º do art. 406,
verbis
:

“Art. 406. Quando não forem convencionados, ou quando o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, os juros serão fixados de acordo com a taxa legal. § 1º A taxa legal corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 deste Código.”

Posto isso tratando de norma de ordem pública e de aplicação imediata aos processos em curso, é de rigor que se esclareça, para fins de execução, que a atualização das verbas indenizatórias ocorrerá mediante a incidência exclusiva da taxa SELIC, a partir da data da citação, nos termos da nova legislação civil.

Desse modo, reforma-se a sentença exclusivamente quanto aos consectários legais, mantidos os demais capítulos incólumes.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
JOANA BATISTA DA SILVA
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, apenas para adequar os consectários legais da condenação, determinando a incidência exclusiva da taxa SELIC, nos termos do artigo 406 do Código Civil, a partir da citação, mantidos os demais termos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios recursais, diante do parcial provimento do recurso interposto pela requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026